Tribunal: STF
Processo: ARE 1323205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §1° E §2°, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
    PRELIMINAR. NULIDADE POR VÍCIO NA ORDEM DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA. JURADOS QUESITADOS EM ATENÇÃO À ORDEM PREVISTA NO ART. 483 DO CPP. TESE DA TENTATIVA DEVE SER QUESITADA APÓS O QUESITO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, E NÃO DEPOIS DA ABSOLVIÇÃO, COMO SUGERE A DEFESA. ORDEM LEGAL OBSERVADA. PRELIMINAR RECHAÇADA.
    NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. MERA MENÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA ACERCA DE FATO QUE CONSTAVA NOS AUTOS, O QUAL O JÚRI POSSUIA ACESSO. AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA PEJORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA.
    MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE ACUSATÓRIA DE QUE O RÉU ATACOU SUBITAMENTE A VÍTIMA COM UMA FACA NO ABDÔMEN. VERSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DEFINIDA NO ART. 5°, INC. XXXVIII, ALÍNEAS "C" E "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DOSIMETRIA. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP) EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA À ESPÉCIE E CONDIZENTE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. DELITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. 
    PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO PRIVILÉGIO (121, § 1°, DO CP), RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA MAGISTRADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE MOSTRA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "Ao contrário do que afirma o embargante, inexiste qualquer contradição a ser eliminada. Isso porque o decisum foi claro na abordagem da matéria, com a análise pormenorizada da Ata da Sessão do Júri produzida, cujo conteúdo é que o Promotor de Justiça fez apenas menção ao silêncio do réu, sem acarretar prejuízo a este.
    Isso porque, compulsando a Ata supramencionada do Tribunal do Júri verifica-se que ‘A Defesa, em questão de ordem, requereu que fosse consignada a menção do Ministério Público em relação ao silêncio do réu durante seu interrogatório no Inquérito Policial, sendo também registrado por meio audiovisual’ (fl. 414).
    No entanto, o silêncio do embargante não foi explorado pelo órgão ministerial, consoante audiovisual à fl. 431.
    Nessa diretriz, como consignado na decisão:
    [...] Pelo contrário, embora não conste nos autos a mídia audiovisual da fala do representante do Ministério Público referida pela defesa, o que se observa tanto na Ata da Sessão, quanto na fala no Defensor gravada no sistema audiovisual à fl. 431, é que o Promotor de Justiça fez mera menção ao silêncio do réu. Isto é, a referência ao fato de que o acusado manteve-se silente perante a Autoridade Policial não foi explorada pelo Parquet a fim de persuadir os jurados, de modo que não há de se falar em prejuízo decorrente dessa fala."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente